Tribunal: TJMT
Processo: 1037729-26.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037729-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Contra a Mulher, Vias de fato, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIS DAVID PINO SALCEDO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEILIS ARQUILINA RODRIGUEZ MORA - CPF: 113.597.002-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, VIAS DE FATO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 129,
caput
, 147,
caput
e § 1º, e 330, todos do Código Penal, e artigo 21, § 2º, da Lei n. 3.688/1941, em contexto de violência doméstica;
(ii)
prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito.

3. Requerimentos: a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se há pressuposto legal, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal, para a prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos casos em que o agente for tecnicamente primário, a reprimenda máxima do delito não ultrapassar 04 (quatro) anos e não houver o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, forçoso reconhecer o descabimento da medida mais gravosa, sendo suficiente a substituição por cautelares diversas.

6. Não obstante a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, os predicados pessoais demonstram que a imposição de medidas alternativas é suficiente para a tutela pretendida, sobretudo quando se observa que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva por cautelares menos gravosas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 584, 312, 313; CP, arts. 129,
caput
, 147,
caput
e § 1º, e 330; Lei n. 3.688/1941, 21, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1021494-81.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Plantão da Comarca de Nova Mutum, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luis David Pino Salcedo
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

Extrai-se dos autos que, na data de 25/dezembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 129,
caput
, 147,
caput
e § 1º, e 330, todos do Código Penal, e artigo 21, § 2º, da Lei n. 3.688/1941, em contexto de violência doméstica.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, haja vista que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não demonstram a necessidade de tutelar a ordem pública.

Ainda, alega a existência de bons predicados pessoais em favor do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 261136298).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 261239774).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, em vista da gravidade concreta do delito (id. 262640257).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Ressai dos autos que, na data de 25/dezembro/2024, o paciente teria iniciado uma discussão com a vítima por motivos de ciúmes, ocasião em que praticou vias de fatos em seu desfavor e a ameaçou de causar mal injusto e grave. Na mesma ocasião, o paciente teria perseguido a vítima – que está gravida – com uma arma branca.

No decorrer dos fatos, o ofendido Álvaro tentou apartar a briga do casal e, em tese, foi atingido pelo paciente com uma arma branca, causando uma lesão na região da cintura, além de ter sido ameaçado de morte.

Após os agentes da Polícia Militar chegarem ao local dos fatos, o paciente tentou empreender fuga, a qual não logrou êxito e a prisão em flagrante foi efetivada.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, nos seguintes termos:

[...] “
No caso, destaco que a prisão cautelar do custodiado se mostra necessária para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi violento supostamente empregado na execução do crime
. De fato, constam dos autos a atitude perigosa do flagrado, que ameaçou e perseguiu a sua mulher grávida com uma faca, bem como desferiu golpes em terceiro que estava no ambiente, supostamente ainda ameaçando e atemorizando terceiros, demonstrando o ato impetuoso empregado por este
” [...]
(id. 261134761, p. 91).

Pois bem.

Com efeito, o artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses taxativas:
(i)
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; e
(ii)
quando houver o descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante em decorrência da prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129,
caput
, 147,
caput
e § 1º, e 330, todos do Código Penal, e artigo 21, § 2º, da Lei n. 3.688/1941, cujas penas não atendem ao requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo,
inexiste
informação nos autos de que o paciente seja reincidente, tenha descumprido medida protetiva ou que haja dúvida sobre a sua identidade civil.

Esta Câmara Criminal entende o seguinte:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE – SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – PROCEDÊNCIA – CASO QUE NÃO SE AMOLDA A QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 313 DO CPP – DENÚNCIA POR DELITO SANCIONADO COM PENA MÁXIMA IGUAL A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – PACIENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AO FATO CRIMINOSO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE CIVIL DO INCREPADO – INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL À DECRETAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

Diante da ausência das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstas no art. 313, do CPP, medida que se impõe é a concessão da ordem, para que possa ao paciente responder ao processo em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares.

(N.U 1021494-81.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Relator: Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024).

De outro norte, em que pese a reprovabilidade dos fatos imputados ao paciente, este é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita, conforme se verifica nos documentos juntados nesta impetração, de modo que é possível tutelar a ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que deve ser imposta apenas como
ultima ratio
.

Ainda, registra-se que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, como
(i)
proibição de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas, no limite máximo de 300 (trezentos) metros;
(ii)
proibição de contato com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação;
(iii)
proibição de frequentar a casa da vítima e de seus familiares, conforme os autos n. 1006410-73.2024.8.11.0086.

Desse modo, a imposição de cautelares menos gravosas, combinadas com as medidas protetivas de urgência já fixadas em favor da vítima, são adequadas e suficientes, neste momento, para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Assim, mormente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, os requisitos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal não estão presentes, pois o agente é primário, a reprimenda máxima prevista para o ilícito não ultrapassa 04 (quatro) anos e não houve o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, sendo forçoso reconhecer o não cabimento da medida extrema.

Com tais considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Luis David Pino Salcedo
pelas seguintes medidas cautelares:
(i)
proibiçãode qualquer tipo decontatocom a vítima, seja telefônico, virtual ou físico, devendo se manter afastado, no mínimo, por cem metros;
(ii)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
(iii)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(iv)
comparecimento a todos os atos do processo;
(v)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva, bem como
notificar a vítima
, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025